Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PARTE RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não há coisa julgada sem prévia decisão de mérito, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.
2. É ônus da parte ré comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
2. Deixando a parte ré de demonstrar que a retenção de valores a título de honorários contratuais foi consentida pela autora, nos termos do art. 35, § 2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, mostra-se correto o julgamento de procedência do pedido autoral de recebimento da quantia retida pelo causídico.
3. Recurso não provido.